Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE BENS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DA REQUERENTE. IRRELEVÂNCIA. CÔNJUGE CONDENADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA APELANTE INCOMPATÍVEL COM O MONTANTE DOS BENS. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Meras alegações que a receita para aquisição dos referidos bens apreendidos é proveniente de sua atividade econômica relativa a “movimentação de vendas de roupas”, mostra-se insuficiente para comprovar a origem lícita do patrimônio sequestrado.
2. Ausentes elementos que comprovem renda compatível com o padrão de vida mantido ou que justifique o patrimônio adquirido pela requerente, necessário manter o decreto de perdimento dos bens apreendidos na Operação Rosário.
3. Inviável tese de que pena imposta ao marido da requerente esteja suplantando a pessoa dele, que fora condenado por integrar o crime organizado, para atingir a apelante, mas a constatação de que os bens foram adquiridos com o produto dos crimes praticados.
4. Recurso conhecido e improvido.